Tribunal: TJSP
Processo: 1033131-97.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA AFASTADA. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.

ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS QUE INSTRUÍRAM A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA AFASTADA. Mostra-se desnecessário o esgotamento da via administrativa para proposição de ação judicial, decorrência da aplicação do princípio de acesso à Justiça (artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal). A legitimidade passiva da ré decorria da pertinência subjetiva verificada, a partir da narrativa dos fundamentos (de fato e de direito) e da pretensão. A parte autora juntou na petição inicial as comunicações e regulações dos sinistros, as condições dos seguros e os comprovantes de pagamento de cada indenização securitária, documentos suficientes ao processamento da ação. O juízo de valor sobre a prova documental e sua suficiência diz respeito ao mérito da ação. Pedido de extinção da ação rejeitado. Pedido de extinção da ação rejeitado.

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. Desnecessária a dilação probatória, pois as alegações controvertidas foram devidamente esclarecidas pela prova documental, não tendo a prova pericial o poder de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para solução do processo. Pedido de anulação de sentença rejeitado.

DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. Diversamente do sustentado pela ré, no caso dos autos não incide a regra de decadência prevista no artigo 204 da Resolução 404/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Nesse caso, aplica-se o prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Pretensão rejeitada.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A seguradora sub-rogou-se em todos os direitos dos usuários do serviço fornecido pela ré (artigos 349 e 786 do Código Civil), o que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Evidentemente, O CDC deve ser interpretado em harmonia com as demais disposições normativas que disciplinam os serviços prestados pela ré. Na solução do recurso, não interfere a incidência ou não do CDC.

REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PEDIDO PROCEDENTE. Ação regressiva. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações do segurado. apesar da responsabilidade da concessionária de energia elétrica ser objetiva, em virtude do risco administrativo na prestação de serviço público (CF, art. 37, § 6o) e de, na origem do evento danoso, haver qualificação dos fatos como acidente de consumo (CDC, art. 14 e 22), a seguradora não está dispensada de provar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora do serviço de distribuição de energia elétrica e o prejuízo sofrido pelos segurados. Igualmente, não está livre de provar a existência do dano e sua extensão. A prova trazida pela seguradora revelou-se suficiente ao esclarecimento dos fatos. Os relatórios trazidos de danos materiais em razão de oscilação de energia elétrica oriunda das respectivas redes externas traduziram prova cabal do nexo de causalidade. Evidente a consistência dos pareceres técnicos, diferente de outros processos, porque baseados em análise dos aparelhos e nas circunstâncias do sinistro. A regulação do sinistro aconteceu a partir de relatos de técnicos especializados e vistorias. Aliás, os tipos de equipamentos comprometidos e a narrativa dos fatos deixaram transparecer que não havia possibilidade de origem interna dos problemas: (a) no primeiro sinistro, restou comprometido um portão elétrico da residência e (b) no segundo sinistro, acabaram atingidos aparelhos do sistema de vídeo do DVR Intelbras. Diversamente do que afirmado pela ré, não havia indício de descarga atmosférica que não tenha passado pela rede externa de distribuição de energia elétrica. E tampouco se verificaram problemas oriundos do tempo de uso dos aparelhos. Insisto: o caso envolve empresa e equipamentos diversos, todos com indicação de oscilação de energia oriunda da rede externa de responsabilidade da ré. Precedentes da Turma julgadora. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.